Tribunal: TJSP
Processo: 0001369-21.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Partes não insurgem-se contra autoria e materialidade delitivas – Recurso do Ministério Público – Fixação da pena-base acima do mínimo legal – Não reconhecida a circunstância agravante da reincidência na segunda fase – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da

Ementa:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Partes não insurgem-se contra autoria e materialidade delitivas – Recurso do Ministério Público – Fixação da pena-base acima do mínimo legal – Não reconhecida a circunstância agravante da reincidência na segunda fase – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e da específica situação do flagrante, já que o réu utilizava sua residência como ponto de venda de entorpecentes, demonstrando que se dedicava à atividade criminosa – Modificação do regime inicial para o fechado, adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado e com a presença de circunstâncias judiciais negativas – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.